Tribunal: TJMT
Processo: 0053463-23.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053463-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GINAMARA MARIA DE MEIRA - CPF: 453.465.859-15 (APELADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A conversão da moeda de cruzeiros reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o temas 810 do STF e 905 do STJ, os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Ginamara Maria de Meira
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao apelante que incorpore à remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

O Magistrado
a quo
condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. (Id. 4810955, fl. 11).

Em seu apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta preliminarmente, a prescrição do direito pretendido pela Recorrida, sob o fundamento de que a partir da reestruturação da carreira dos profissionais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Lei nº. 7.860/2002, instaurou-se a fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, qual seja, a verificação do acréscimo de 11,98%, a título de URV, sobre os seus vencimentos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença (Id. 4810957, fl.02).

Assevera o apelante que os servidores do Poder Legislativo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, uma vez que não restou demonstrado eventual prejuízo, ao contrário, a Lei Estadual 7.860/2002, além de reestruturar, por completo, suas carreiras, implementou o subsídio, elencou os cargos e funções específicas, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial, muito acima do diferencial perseguido (Id. 4810957, fl.05).

Afiança que o autor não faz jus à diferença da conversão da URV, uma vez que mantém vínculo exclusivamente comissionado com a Assembleia Legislativa, não lhe dando direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais (Id. 4810957, fl.07).

Requer o provimento do recurso (Id. 4810959, fl.04).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 5526208).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020